Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727294-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LACTEOS BRASILIA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: AG13 COMERCIAL - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LACTEOS BRASÍLIA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos dos embargos à execução no 0705316-19.2021.8.07.0010, movida em desfavor de AG13 COMERCIAL - EIRELI, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 9925031 – origem). Nas razões recursais (ID 28478213), defende a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça em razão de ter sofrido inúmeros prejuízos ocasionadas pela agravada, por se encontrar em situação econômica precária, com pendências financeiras em aberto e atraso no pagamento dos funcionários. Informa ter experimentado, nos últimos quatro meses, fluxo de caixa negativo, conforme extrato analítico colacionado. Aduz, ainda, estar sendo demandada em outros processos devido à ausência de recursos para adimplemento de suas obrigações. Argumenta ter colacionado todos os elementos de prova aptos a comprovar o estado de penúria da empresa, como o faturamento dos últimos meses, nos quais evidencia-se a queda do fluxo de caixa e o saldo negativo; protestos; ações judiciais e execuções em seu desfavor. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que, após indeferimento da justiça gratuita, determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Em análise perfunctória, verifico presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, desde que haja demonstração cabal de hipossuficiência – o que pode ser feito por meio de balancetes, extratos ou qualquer outro documento contábil apto a provar que, de fato, o pretendente não possui meios de arcar com as despesas do processo. Sobre o tema, a Súmula no 481 do Colendo STJ, verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Verifica-se haver a agravante acostado aos autos documento demonstrando (ID 28478242) a existência de 40 pendências e restrições financeiras no valor de R$ 431.122,98 e protestos no montante de R$ 137.801,62. Juntou ainda cópia dos extratos bancários de maio a junho de 2021 (ID 28478221), apontando em todos os meses saldos negativos. Nesse descortino, é possível extrair do acervo probatório a precariedade da atual situação financeira da agravante Ademais, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Nesse sentido, prudente a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o feito prosseguir na origem independentemente do recolhimento das custas iniciais. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator